Tribunal: TJDFT
Processo: 0004507-96.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004507-96.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGENOR NEIVA EULALIO SEGUNDO e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) KEILA SILVANA MONTEIRO DE ARAUJO (ID 25890974). Contudo, conforme documento anexo, verifica-se que a supracitada credora cedeu parte dos seus créditos para ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASÍLIA - ASES, informação que se correlaciona ao fato da credora ter retirado a certidão de crédito no ID 8064306 - Pág. 106. Diante do exposto julgo prejudicada a participação da credora KEILA SILVANA MONTEIRO DE ARAUJO no Acordo Direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac